Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703065-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RARONE DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de ID 23078832. Publique-se. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator